Tribunal: TJDFT
Processo: 0704327-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS. COMINAÇÕES CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DOS TERMOS DA AVENÇA PELAS PARTES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ÂNIMO DO CREDOR. DÍVIDA CONFIGURADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal quando se extrai das razões recursais os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença, pois relacionados aos fundamentos dela. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Constatado nos autos o atraso no pagamento das parcelas acordadas entre as partes, por força de previsão contratual, impõe-se o vencimento antecipado da dívida, com acréscimo de multa, juros de mora e honorários advocatícios, a justificar a recusa do credor em receber o valor consignado em juízo e dar quitação à obrigação.
3. Havendo cláusula expressa no termo de confissão de dívida no sentido de que o recebimento em atraso de parcelas é mera liberalidade do credor, que não importa em novação da obrigação ou em alteração das cláusulas contratuais, afasta-se a alegação do devedor de que houve modificação espontânea no ajuste feito entre as partes quanto ao tempo e forma de pagamento, sobretudo porque não evidenciado, de forma inequívoca, o ânimo do credor em alterar os termos previamente acordados.
4. Sentença mantida. Recurso não provido.